Tribunal: TJMT
Processo: 1016602-66.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016602-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), F. L. S. MENEZES - EPP - CNPJ: 17.528.339/0001-68 (EMBARGANTE), BENEDITA NUNES DE SOUZA - CPF: 632.868.151-87 (EMBARGADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1016602-66.2023.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargante
: F.L.S. Menezes – EPP.

Embargado
: Benedita Nunes de Souza.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1016602-66.2023.8.11.0000

interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargante
: F.L.S. Menezes – EPP.

Embargado
: Benedita Nunes de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por F.L.S. Menezes – EPP. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, tendo em vista que os precedentes citados na decisão não se amoldam ao caso discutido no recurso, de modo que fará o
distinguishing
por ocasião da interposição do recurso especial. Afirma que entendimento majoritário é no sentido de que até mesmo a interposição de agravo de instrumento não induz ao comparecimento espontâneo do réu, ou seja, a citação não se aperfeiçoou no caso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que a citação é o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.'

Por outro lado, é certo que a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, nos exatos termos previsto no art. 239, §1º, do CPC:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

In casu, a celeuma cinge-se em saber se houve o comparecimento espontâneo da empresa requerida nos autos.

Sem delonga, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firme no sentido de que o comparecimento de advogado no processo, mesmo que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte requerida, quando a sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação.

A propósito, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. Precedentes. 3(...).” (STJ - AgInt no REsp: 1991835 PR, T1 - Primeira Turma, j. 29.08.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Estaduais, verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ATO DE DEFESA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CARACTERIZAÇÃO - PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA.
"A despeito da inexistência de poderes específicos para receber citação na procuração, o comparecimento do advogado da parte em juízo, supre o ato citatório quando vise à prática de defesa. Precedentes." (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” (TJMG - RAI n. 1.0000.20.040378-0/001, 10ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 05.10.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO - PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PODER PARA RECEBER CITAÇÃO - PRÁTICA DE ATO DE DEFESA - CITAÇÃO SUPRIDA - INÍCIO DO PRAZO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA.

1. Comparecendo o executado espontaneamente no processo executivo, praticando ato de defesa que revela a sua ciência inequívoca sobre a existência da demanda, supre-se a falta ou a nulidade do ato citatório, iniciando-se, a partir da data do ingresso voluntário, o prazo para apresentação de embargos à execução, ainda que da procuração não conste poder específico do advogado para receber citação.

2. Apelação desprovida.” (
TJMG, RAC n.º 1.0000.22.214884-3/001, 9ª Câmara Cível, Relator. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), j. 22.11.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM RECURSO NOS AUTOS PRINCIPAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO SUPRIDO. CITAÇÃO EFETIVADA COM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA. 1. Hipótese em que não houve a mera habilitação da requerida, mas a prática de ato efetivo de defesa em recurso associado à ação de origem.
2. “Comparece espontaneamente ao processo aquele que nele toma parte independentemente de citação. Nesse caso, o prazo para contestação ou para os embargos à execução começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente à apresentação da parte em juízo (arts. 224, § 3.º, e 239, § 1.º, CPC). [...]” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).3. Nos Embargos de Divergência em RESp de nº 1.709.915/CE o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que não resta configurado o comparecimento espontâneo quando ocorre o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa (EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018), o que não se amolda ao presente caso, em que houve a apresentação de defesa no recurso e restou constatada a ciência inequívoca quanto à ação em trâmite na origem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJPR – RAC n.º - 0057567-70.2020.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Rel. Juiz De Direito Substituto em Segundo Grau Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 03.05.2021 - destaquei).

Aliás, assim já decidiu esta eg. Terceira Câmara, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ –

JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

(...) o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR).” (RAC n. 0003224-89.2016.8.11.0005, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2023 – destaquei).

Portanto, no caso em exame, tem-se que a falta de previsão específica na procuração de poderes para receber citação restou suprida pela apresentação de contrarrazões no recurso de agravo de instrumento n.º 1010301-79.2018.8.11.0000, onde a parte ré manifestou-se defendendo que a causadora do acidente foi a própria autora, que avançou o cruzamento na via preferencial.

Ainda, não passa despercebido que ao manifestar nos autos de origem, formulou pedido sucessivo de produção de prova oral, depoimento pessoal e realização de perícia (id. 21365870), o que, por certo, implica em ciência inequívoca da propositura da ação.

Assim, sob todos os ângulos, em consonância com a jurisprudência pátria acima citada, não há como desconsiderar que, a despeito da inexistência de poderes específicos para o advogado receber citação no instrumento procuratório (id. 16141060), compareceu em juízo, praticando atos de defesa e demonstrando ciência inequívoca da propositura da ação, o que, data vênia, supre o ato citatório (art. 239, §1º, CPC), motivo pelo qual, deve ser mantida incólume a decisão agravada
.”
(id. 185148233 – grifei e destaquei)

In casu,
restou evidente nos autos que o comparecimento do advogado no processo, ainda que destituído de poder específico, supriu a necessidade de citação da parte ré, mormente demonstrado que agiu com a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão autoral, estando o entendimento em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024